Tribunal: TJDFT
Processo: 0752216-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752216-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE TECIDOS H2M LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer de no 0710860-55.2025.8.07.0007, na qual contende com DISTRIBUIDORA DE TECIDOS H2M LTDA. Por meio da decisão agravada, o pedido de produção de prova pericial atuarial foi indeferido, sob fundamento de renúncia tácita da agravante em razão da ausência de depósito dos honorários periciais no prazo assinalado (ID 253827647). Confira-se: “Homologo a desistência tácita produção da prova pericial, em virtude do descumprimento injustificado da parte ré quanto ao pagamento dos respectivos honorários periciais. Por isso, dispenso o r. Perito Judicial dos trabalhos técnicos, que deverá ser cientificado. Sem mais, verifica-se que as questões de fato estão suficientemente demonstradas nos autos, de modo que resta, tão-somente, a apreciação das questões de direito, em consonância com o disposto no art. 353, do CPC, não havendo necessidade de produção de outras provas. Preclusa a decisão, tornem os autos conclusos para sentença.” Opostos embargos de declaração (ID 254180712), estes foram rejeitados (ID 255972979): “A parte embargante opôs embargos de declaração, nos quais sustenta omissão na decisão de ID 253827647. Argumenta, em suma, que em momento algum houve renúncia tácita da produção de prova pericial pela ré, bem como requer pela juntada do comprovante de pagamento em garantia, no montante de R$ 7.777,00. A parte embargada apresentou contrarrazões, ao ID 255460515. Vieram os autos conclusos. DECIDO. O recurso é tempestivo. Todavia, rejeito os embargos, uma vez que não vislumbro, no julgado, qualquer falha, omissão ou contradição a ser suprida. A inércia da parte quanto ao depósito judicial dos honorários periciais, no prazo assinalado, configura hipótese de desistência tácita da produção de prova pericial. Mantenho, assim, íntegros os termos da decisão. No mais, ciente da interposição do Agravo de Instrumento de n. 0747798-70.2025.8.07.0000. Suspendo o feito até a comunicação sobre o julgamento do referido recurso.” Em seu recurso, a recorrente pede: a) concessão de efeito suspensivo ao agravo, para evitar prejuízo irreparável decorrente da manutenção da decisão agravada; b) reforma da decisão agravada, determinando a realização de prova pericial atuarial; c) processamento regular do recurso, com a juntada das razões apresentadas. Sustenta existir equívoco na decisão agravada, pois a prova pericial é imprescindível para apuração de índices adequados e razoáveis, considerando a complexidade do cálculo atuarial e a necessidade de preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Alega ser o Superior Tribunal de Justiça, em precedentes vinculantes, reconhecedor da obrigatoriedade da perícia atuarial em hipóteses de revisão de reajuste por faixa etária, sendo vedada a substituição arbitrária do percentual pelo juízo. Argumenta ser a ausência da perícia capaz de gerar prejuízo irreparável, inclusive com reflexos no fundo mútuo gerido pela agravante, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. (ID 78795472). Comprovante do pagamento do preparo (ID 78816852). É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não pode ser qualquer decisão interlocutória desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, no qual são disciplinadas as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Dessa forma, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Logo, a matéria em tela, na qual trata de decisão na qual o juiz indefere provas requeridas pela parte agravante, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, não se aplica ao caso a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998), por não se cuidar de hipótese de taxatividade mitigada em caso de urgência. É importante esclarecer: a decisão agravada, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição deagravode instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, §1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). Nesse sentido, colham-se precedentes deste TJDFT: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. RECURSO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no CPC, art. 1.015, que somente poderão ser mitigadas mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 2. Ausentes os elementos fático-legais indicativos de urgência, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. 3. Recurso conhecido e não provido.” (07090068120248070000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 1/7/2024). (Grifou-se). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. PROVA PERICIAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. POSTULANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A decisão que rejeita o pedido de perícia trata de mera produção de prova, estando sujeita à recorribilidade diferida do artigo 1.009, §1°, do Código de Processo Civil. 3. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência, para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 4. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 5. Para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita, o magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras. 6. Demonstrado nos autos condição financeira suficiente para arcar com as despesas do processo, ao contrário do alegado pela parte agravante, é inconcebível a concessão da gratuidade justiça, cujo amparo só pode servir àquelas partes que demonstrem sacrifício para suportar os encargos decorrentes de um processo judicial. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (07336554720238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 4/12/2023). (Grifou-se). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos art. 932, III, e art. 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator